Tribunal: CARF
Processo: 10880.915135/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915135/2017-13
ACÓRDÃO
1301-007.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
O que é passível de homologação tácita é a Declaração de Compensação,
não o pedido de restituição.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
SOBRESTAMENTO.
INOCORRÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de sobrestamento de um processo em face de outro quando
este não apresenta questão prejudicial alguma ao julgamento daquele.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO NO QUE EXCEDER O MONTANTE
COMPENSADO.
O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao
total dos débitos por ele compensados mediante a entrega de Declarações
de Compensação somente será restituído pela RFB caso tenha sido
requerido pelo sujeito passivo mediante pedido de restituição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915135/2017-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 98, face ao Pedido de Restituição
(PER), de e-fls. 95/97, que afirma que “o crédito associado ao DARF informado [pagamento a
maior de estimativa de CSL de período de apuração de fevereiro de 2004] foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, não restando crédito remanescente
para utilização em novas compensações ou restituição”, conforme “Informações Complementares
da Análise de Crédito” (e-fls. 101). Dele o Contribuinte foi cientificado em 18/04/2017 (e-fls. 100).
3.

Irresignado, em 16/05/2017 (e-fls. 25), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 27/34), em que arguiu, em síntese, que:
3.1.

se pretende o reconhecimento de crédito no importe de R$ 127.381,95 e formalizado
através do PER no 17440.90149.150409.1.6.04-3916.
3.1.1.
informa que “utilizou o referido crédito de CSLL para compensar débitos”.
Referida compensação foi formalizada através da Declaração de Compensação (DComp) no
00038.30740.060509.1.3.04-5090 e no 19979.74322.150409.1.3.04-3294.
3.1.2.
Lavrou-se então o DD indeferindo o PER. Alega que, em que pese ter corretamente
vinculado as DComps ao PER, foram emitidos três DDs para o mesmo crédito pleiteado, uma vez
que o sistema da RFB não vinculou as declarações.
3.2.

Menciona que, diferentemente do transcrito no DD acima, os processos
administrativos tributários nos quais as compensações foram declaradas ainda se encontram
pendentes de julgamento.
3.2.1.
Aduz que utilizou o crédito para compensar débitos de IRRF e CSRF relativas ao
período de apuração Abril/2009 e Março/2009, no importe de R$ 44.534,82 e R$ 172.297,09, que
foram compensadas e devidamente declaradas nas mencionadas DComps.
3.2.2.
Em
23/10/2009,
foi emitido despacho decisório para a DComp no
00038.30740.060509.1.3.04-5090, controlado no Processo de Crédito no 10880.930051/2009-08,
que não reconheceu o crédito alegando-se que “foram localizados um ou mais pagamentos abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP” (e-fls. 55).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915135/2017-13
3
3.2.3.
Nos mesmos termos, foi a emissão do DD para a DComp no
19979.74322.150409.1.3.04-3294, controlado no Processo de Crédito no 10880.930050/2009-55,
que não reconheceu o crédito (e-fls. 59).
3.2.4.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade nos autos de ambos os
processos. A discussão se encontra no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pendente de
julgamento dos Recursos Voluntários interpostos em 2011.
3.2.5.
Alega, portanto, que ante a emissão de três DDs para o mesmo crédito pleiteado,
inegável a necessidade de vinculação das três demandas administrativas, sob pena de serem
proferidas decisões conflitantes e contraditórias. Caso não seja esse o entendimento, evidencia a
questão de prejudicialidade entre a presente demanda e os processos administrativos anteriores,
aduz a necessidade de ser decretada a suspensão deste até o julgamento definitivo dos Processos
Administrativos no 10880.930051/2009-08 e no 10880.930050/2009-55.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
14-98.589 - 1a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão realizada em 27/09/2019 (e-fls. 105/110),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 18/11/2019 (e-fls. 114), com vedação de ementa, nos
termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, que em que se decidiu que a “Manifestação de
Inconformidade [era] Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
5.

Irresignado, em 17/12/2019 (e-fls. 116), o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 117/134), em que pugna, uma vez mais, pelo “sobrestamento ou
conexão do processo – inexistência de decisão definitiva nos PAFs n°s 10880.930051/2009-08 e
10880.930050/2009-55”, arguindo, ademais, pela “não utilização do pagamento indevido no
cômputo do saldo negativo de CSLL – inexistência de aproveitamento em duplicidade”,
“comprovação do direito creditório” e “homologação tácita”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 114 e 116), pelo que dele se conhece.
PRELIMINARES
Homologação tácita
7.

Ao delimitar a matéria objeto de controvérsia, a Autoridade Julgadora de piso se
manifestou nos seguintes termos:
“(...)
Neste processo, foi indeferido o Pedido de Restituição constante do quadro acima.
Como informa em sua manifestação, a interessada utilizou como crédito parte do
referido do DARF de CSLL — código 2484, referente a fev/04, recolhido em
30/04/04, no valor de R$ 127.381,95 — para compensar débitos por ela apurados e
administrados pela RFB. Referidas compensações foram formalizadas através da
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915135/2017-13
4
Declaração de Compensação – DCOMP no 00038.30740.060509.1.3.04-5090 e no
19979.74322.150409.1.3.04-3294.” (grifou-se).
8.

Nesse caminhar, ao contrário do que aduz a Interessada, eventual “comprovação
documental dos dados retificados [...] feita [...] novamente no presente processo” não surte o
efeito por si desejado, qual seja, a “homologação tácita da atividade do contribuinte”. Isso porque
o que é passível de homologação é a “compensação declarada à Secretaria da Receita Federal”, a
teor do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não o pedido de restituição.
Sobrestamento até julgamento definitivo dos processos de nos 10880.930051/2009-08 e
10880.930050/2009-55
9.

A solicitação da Interessada, no sentido de que “[...] este e. CARF deverá suspender
o julgamento do presente processo até que sejam proferidas decisões definitivas nos autos dos
processo n°s 10880.930051/2009-08 e 10880.930050/2009-55, de modo que ambos possam ser
julgados com base nos mesmos critérios jurídicos”, cede passo à realidade, eis que não há
prejudicialidade entre estes feitos e o sub judice, como se verá.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO
10.

Quanto ao direito creditório, a Autoridade Julgadora de piso, no mesmo sentido do
quanto referido pela Interessada quando aduz que “utilizou o referido crédito de CSLL para
compensar débitos”, manifestou-se nos seguintes termos:
“(...)
Nas
Declarações
de
Compensação
—
PERDCOMPs
nos.
00038.30740.060509.1.3.04-5090
e
19979.74322.150409.1.3.04-3294
—
foi
indicado que o crédito de Pagamento Indevido ou a Maior estava informado no
PER/DCOMP no. 06362.72319.310309.1.2.04-1323, que foi revogado pelo
PERDCOMP no. 17440.90149.150409.1.6.04-3916, objeto do Despacho Decisório
do presente processo.
Neste processo, foi indeferido o Pedido de Restituição constante do quadro acima.
Como informa em sua manifestação, a interessada utilizou como crédito parte do
referido do DARF de CSLL — código 2484, referente a fev/04, recolhido em
30/04/04, no valor de R$ 127.381,95 — para compensar débitos por ela apurados e
administrados pela RFB. Referidas compensações foram formalizadas através da
Declaração de Compensação – DCOMP no 00038.30740.060509.1.3.04-5090 e no
19979.74322.150409.1.3.04-3294.
Verifica-se que na DCOMP no. 19979.74322.150409.1.3.04-3294 foi utilizado parte
do crédito (em valor original) de R$ 101.321,43.
Na DCOMP no. 00038.30740.060509.1.3.04-5090, foi utilizado o valor restante do
crédito de R$ 26.060,52, cuja a soma perfaz o valor total do crédito (R$
127.381,95), não restando crédito para restituição. As declarações de compensações
retro estão sendo discutidas nos processos 10880.930051/2009-08 e no
10880.930050/2009-55, conforme quadro acima” (grifou-se; negritou-se).
11.

Infere-se, portanto, que o direito creditório objeto dos autos em análise é idêntico
(tributo, período de apuração, montante) àquele já pleiteado no âmbito dos processos de nos
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915135/2017-13
5
10880.930051/2009-08 e 10880.930050/2009-55, tendo o sujeito passivo optado por compensar
débitos com suposto direito creditório requerido em PER, como facultava o § 5o do art. 34 da
então vigente Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Como assentado pela DRJ, ainda que todo
o direito solicitado seja reconhecido nestes feitos, “não restará crédito para restituição” no
processo ora submetido a julgamento. Registre-se que o direito creditório em comento foi
reconhecido em sua integralidade, em sede de diligência, no âmbito do processo no
10880.930050/2009-55.
CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou-lhe provimento para reconhecer o direito creditório, limitando sua utilização até o
montante declarado nas DComps controladas pelos processos nos. 10880.930051/2009-08 e
10880.930050/2009-55.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 273
DF CARF MF
Original